Tribunal: STF
Processo: IF 5050
Classe: IF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO
   DOLOSA POR PARTE DO ESTADO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES.
        1.
   Decisão agravada que se encontra em consonância com a orientação
   desta Corte, no sentido de que o descumprimento voluntário e
   intencional de decisão judicial transitada em julgado é
   pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção
   federal.
2. Agravo regimental improvido.